Tribunal: TJBA
Processo: 0504470-55.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504470-55.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA MIRANDA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR
DE MATEMÁTICA
DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO.
CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO
. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 837.311/TEMA 784. PRESENÇA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0504470-55.2018.8.05.0039
, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
, e apelada,
CARLA MIRANDA CORREIA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.